Tribunal: TJBA
Processo: 8070271-43.2024.8.05.0000
Classe: Ação Penal
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal

Processo
:
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO n.
8070271-43.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REU: RICARDO OLIVEIRA GUIMARAES - PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS registrado(a) civilmente como RICARDO OLIVEIRA GUIMARAES

Advogado(s)
:
FABRICIO MALTEZ LOPES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA EM AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL TAXATIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra acórdão unânime desta Primeira Câmara Criminal (ID 97886953) que recebeu denúncia por crime ambiental (artigo 54 da Lei n.º 9.605/1998) em face de ex-gestor municipal. O recorrente sustenta a ausência de justa causa e de dolo, buscando a reforma do juízo de prelibação positivo para rejeitar a inicial acusatória.

II. Questão em discussão

1.

A questão em discussão consiste em saber se é cabível o manejo de Recurso em Sentido Estrito contra decisão colegiada que recebe denúncia em sede de competência originária, à luz do princípio da taxatividade recursal e do rito estabelecido pela Lei n.º 8.038/1990.

III. Razões de decidir

1.

O Recurso em Sentido Estrito submete-se ao princípio da taxatividade, possuindo hipóteses de cabimento restritas ao rol
numerus clausus
do artigo 581 do Código de Processo Penal.

2.

O inciso I do artigo 581 do CPP prevê o recurso apenas contra a decisão que rejeita a denúncia ou queixa, silenciando quanto ao seu recebimento, o que torna o provimento judicial positivo irrecorrível de plano por esta via.

3.

No
rito das a
çõ
es penais origin
á
rias (Lei n.
º
8.038/1990), o recebimento da den
ú
ncia
é
ato do Colegiado, sendo juridicamente imposs
í
vel a interposi
çã
o de RESE
—
recurso t
í
pico contra decis
õ
es de magistrados singulares
—
em face de ac
ó
rdão.

4.

A utilização de via recursal manifestamente incabível quando o texto legal é expresso configura erro grosseiro, o que afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal (artigo 579 do CPP), dada a inexistência de dúvida objetiva na jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

1.

Recurso não conhecido.

2.

Tese de julgamento: "1. O rol do artigo 581 do Código de Processo Penal é taxativo, não contemplando a interposição de recurso em sentido estrito contra o recebimento da denúncia. 2. É manifestamente inadmissível o uso de recurso em sentido estrito para impugnar acórdão de Tribunal em sede de ação penal originária, configurando erro grosseiro que inviabiliza a aplicação da fungibilidade recursal."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito, tombado sob o nº 8070271-43.2024.8.05.0000, em que figuram, como Recorrente, RICARDO OLIVEIRA GUIMARÃES, e, como Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER do Recurso, nos termos do voto do Relator.